Tribunal: STF
Processo: ARE 1576835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA DE RETROATIVOS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA. GUARDA MUNICIPAL. RECURSO DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO QUE ESTÃO PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N.º 786/94 E NA LEI FEDERAL N^ 13.022/14. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL. NÃO ACOLHIMENTO. PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DO MUNICÍPIO QUE ESTABELECEU O INTERSTÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS PARA A MUDANÇA DE CLASSE. AUTOR QUE COMPROVOU O DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS NA MESMA CLASSE. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL RECONHECIDO. APELO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL. PROGRESSÓES FUNCIONAIS POR TITULAÇÃO E POR TEMPO DE SERVIÇO DEVIDAS. OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORRIGIDOS DE OFÍCIO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO COLEGIADA UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O pleito recursal do Autor se limita a reiterar as razões apresentadas na origem, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à progressão por titulação, com fundamento na Lei Municipal nº 786/1994.



    Por sua vez, a pretensão do recurso aventado pela edilidade é centrada no argumento da impossibilidade de mudança de nível e na ausência do preenchimento dos requisitos necessários, sobretudo em face da nova redação dos dispositivos dada pela Lei Municipal nº 1.092/2017.



    Assim, cinge-se a controvérsia em verificar se o autor, guarda municipal de Atalaia desde 01/08/2006, faz jus às pretensas progressões verticais (escolaridade, do nível I para o nível V) e horizontal (tempo de serviço, da classe 1 para a classe 3). [...]



    Inicialmente, é importante destacar que o direito às progressões reivindicado nos presentes autos se refere ao interregno de vigência da redação original da Lei Municipal n.º 786/1994. Assim, afasto, de plano, a afirmação do município no sentido de que a concessão ou não das progressões deve ser analisada sob o prisma da nova lei. Reitero que, à época dos fatos geradores do direito pleiteado, sequer existia a Lei Municipal n.º 1.092/2017, a qual, como é óbvio, não tem o condão de modificar fatos pretéritos, mas somente estabelecer novos parâmetros a partir da sua vigência. [...]



    Se, de uma banda, o teor do art. 5º sugere a impossibilidade de ascensão de nível (uma vez que os cargos, e não os servidores, estariam enquadrados nos respectivos níveis), os artigos 14 e 15 e, principalmente, a tabela inserta no Anexo VI (fl. 26), deixam clarividente a possibilidade de ascensão tanto de nível quanto de classe.



    Dessa maneira é possível concluir que os níveis a que se referem o art. 5º dizem respeito ao nível inicial do cargo ou, em outras palavras, à titulação mínima exigida para investidura daquele cargo.



    Portanto, de acordo com o Anexo I da Lei (fl. 24), o cargo de guarda municipal faz parte do I Grupo, cujo pré-requisito para assunção é o 1º grau incompleto (1º a 4º séries, conforme nomenclatura da época). [...]



    Dito isto, destaco que, no presente caso, o servidor comprovou a conclusão do curso superior de Serviço Social, ofertado pela Universidade Federal de Alagoas e devidamente registrado no Ministério da Educação, tudo conforme se extrai do documento de fls. 19/20. Assim, a parte autora comprova efetivamente o seu direito à progressão funcional para o nível V.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente